Tribunal: TJSP
Processo: 1034735-58.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CND/Certidão Negativa de Débito
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pedido de expedição de CND de IPTU de unidades condominiais de edifício de apartamentos – Competência preferencial das Câmaras Especializadas em Tributos Municipais (14a, 15a e 18a) – Recurso de apelação não conhecido, com ordem de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086459
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034735-58.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado MPP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRI-
OS-SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do re-
curso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA NERY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034735-58.2015.8.26.0053 -Voto no 29.310-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1034735-58.2015.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 4a VFP Juíza Celina Kiyomi Toyoshima.
Apelante:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
Apelado:
MPP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
VOTO No 29.310.0
MANDADO DE SEGURANÇA Pedido de expedição de CND
de IPTU de unidades condominiais de edifício de apartamentos
Competência preferencial das Câmaras Especializadas em Tribu-
tos Municipais (14a, 15a e 18a) Recurso de apelação não conhe-
cido, com ordem de redistribuição.
Relatório
Mandado de segurança impetrado por MPP EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. em face do SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍ-
PIO DE SÃO PAULO, alegando que construiu edifício de apartamentos, maior parte
já compromissada à venda na fase de construção; condôminos solicitaram certidão
negativa de débito, mas a Prefeitura expediu certidão positiva, relativamente à á-
rea anterior, de maior tamanho. Inexigível IPTU da área maior, requer concessão da
ordem para expedição de CND.
A r. sentença concedeu a ordem; 1 declara reexame necessário.
Recorre o Município de São Paulo pela denegação da seguran-
ça; recurso respondido. 2
Fundamentação
O apelo não comporta conhecimento, porque trata de matéria
1 Sentença, fls. 221/222.
2 Recurso, fls. 241/247; contrarrazões, fls. 250/257.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034735-58.2015.8.26.0053 -Voto no 29.310-JV
3
da competência recursal das Colendas Câmaras Especializadas em tributos muni-
cipais, desta Seção de Direito Público (14a, 15a e 18a Câmaras).
A questão principal de (in)exigência de tributo municipal (IPTU),
referente a período anterior à aquisição do imóvel mediante leilão, atrai a compe-
tência das Câmaras especializadas nesta matéria, nos termos da Resolução no
623/2013 deste E. Tribunal de Justiça:
Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito) Grupos, numerados or-
dinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, salvo o 1o Grupo,
que é integrado pelas três primeiras Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas
Câmaras 14a, 15a e 18a, é constituída por 18 (dezoito) Câmaras, também nume-
radas ordinalmente, assim distribuídas:
[...] II - 14a, 15a e 18a Câmaras, com competência preferencial para as ações re-
lativas a tributos municipais e execuções fiscais municipais, tributárias ou não.
Adiante, acórdãos deste Tribunal, dentre tantos, sobre o tema,
competência recursal das Câmaras Especializadas:
MANDADO DE SEGURANÇA. Arrematação de imóvel em hasta pública. Dis-
cussão sobre débito de IPTU. Tributo Municipal. Competência recursal de uma das
Câmaras Especializadas em tributos municipais (C. 14a, 15a e 18a Câmaras de Di-
reito Público). Inteligência do art. 3o, II, da Resolução no 623/2013. Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação
de remessa dos autos a uma das C. Câmaras Especializadas. (Apelação Cível
1020948-20.2019.8.26.0053; Relatora: Flora Maria Nesi Tossi Silva; 13a Câ-
mara de Direito Público; Foro Central - 6a VFP; Data do Julgamento:
18/12/2019).
Reexame necessário Mandado de Segurança Pedido de emissão de Certidão
Negativa de Débito CND relativa ao imóvel de propriedade da impetrada negada
administrativamente Alegação de que a inscrição da unidade condominial da im-
petrante está vinculada a inscrição principal do condomínio, que possui débitos
pendentes de pagamento Impossibilidade Ausência de solidariedade entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034735-58.2015.8.26.0053 -Voto no 29.310-JV
4
partes Após a transmissão da propriedade cada unidade torna-se autônoma
quanto aos impostos e taxas dos entes federados Emissão de certidão positiva
com efeito de negativa devida (art. 206, do CTN) - Sentença que concedeu a or-
dem mantida em sede de reexame necessário. (Remessa Necessária Cível
1033919-43.2018.8.26.0224; Relator: Roberto Martins de Souza; 18a Câmara
de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a VFP; Data do Julgamento:
16/08/2019) (original sem grifo).
APELAÇÃO CÍVEL Mandado de Segurança IPTU Pretensão à emissão de
Certidão Positiva com Efeito de Negativa Competência da 14a, 15a ou 18a Câmara
de Direito Público Inteligência do artigo 3o, II, da Resolução 326/2013, do Órgão
Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Recurso não conhecido,
determinada a redistribuição (Apelação / Remessa Necessária 1019467-56.2018.
8.26.0053; Relator: Antonio Celso Faria; 8a Câmara de Direito Público; Foro
Central - 1a VFP; Data do Julgamento: 31/05/2019).
Embora não justifique, peço escusas pela demora; o recurso fi-
cou perdido em face de aposentadoria de servidora no final de 2018.
Ante o exposto, não se conhece do reexame necessário e do
recurso de apelação; determina-se remessa à E. Presidência da Seção de Direito
Público, para redistribuição a uma das Câmaras Especializadas.
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR